Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INERENTE AO RECURSO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076/STJ. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS.SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo à apelação, pois se trata de efeito inerente ao recurso quando a sentença não se insere nas exceções de efeito imediato, elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC.
2. Na ação de produção antecipada de provas, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.
3. Ponderada a atuação exigida do causídico e tendo em vista a acentuada simplicidade do feito e a sua natureza preparatória à ação principal (art. 85, § 2o, CPC), impõe-se a adequada limitação do percentual ao mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.